Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-96.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega compras fraudulentas, sucessivas e de alto valor, realizadas com seus cartões de débito e crédito, totalizando R$ 10.783,26.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Recurso do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega compras fraudulentas, sucessivas e de alto valor, realizadas com seus cartões de débito e crédito, totalizando R$ 10.783,26.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Recurso do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços ao não detectar transações fraudulentas; (ii) a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; (iii) a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Relação de consumo. Operações fora do perfil da consumidora. Compras em mesmos estabelecimentos em curto espaço de tempo. Padrão de fraude. Falha na segurança do serviço bancário. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Aplicação da Súmula 479 do S.T.J. e art. 14 do C.D.C.
6. Devida a restituição do valor em dobro, conforme modulação do Tema 929 do S.T.J..
7. Dano moral. Configurado. Afetação à subsistência.
IV. DISPOSITIVO. Sentença parcialmente reformada para reduzir a indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.